Tribunal: TJES
Processo: 0000622-26.2020.8.08.0052
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000622-26.2020.8.08.0052

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GILBERTO FEHLBERG LIRIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO (ART. 157,
CAPUT
, DO CP). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. VIOLÊNCIA CONFIGURADA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime de roubo, em contexto de violência doméstica, à pena de 3 anos, 11 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial aberto, além de multa e indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00. A defesa pleiteia (i) absolvição por ausência de violência; (ii) subsidiariamente, redução da pena ao mínimo legal; e (iii) afastamento da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a conduta do apelante configura roubo ou furto, diante da alegada ausência de violência; (ii) estabelecer se a fixação da pena-base acima do mínimo legal encontra fundamentação idônea; (iii) verificar a possibilidade de condenação em indenização por danos morais sem pedido expresso na denúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A violência necessária ao crime de roubo se caracteriza quando o agente emprega força física contra a vítima, ainda que branda, como no caso do puxão da bolsa com força, que causou lesões corporais comprovadas em laudo pericial.

4. A palavra da vítima, especialmente em casos de violência doméstica, assume elevado valor probatório, quando harmônica e corroborada por testemunhos e demais elementos de prova, sendo suficiente para embasar a condenação.

5. A fixação da pena-base acima do mínimo legal está devidamente fundamentada na valoração negativa dos motivos do crime, uma vez que o apelante agiu por ciúmes e sentimento de posse, revelando maior reprovabilidade da conduta.

6. Nos termos da jurisprudência do STJ (Tema 983), a fixação de indenização mínima por danos morais exige pedido expresso na denúncia ou manifestação da vítima, sob pena de violação ao contraditório. No caso, não houve tal requerimento, sendo indevida a condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

____________________

Tese de julgamento
: 1. O arrebatamento de objeto da vítima com emprego de força física caracteriza violência e configura o crime de roubo, não cabendo desclassificação para furto; 2. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância quando corroborada por outros elementos de prova; 3. A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal quando os motivos do crime revelam maior reprovabilidade, como no caso de violência praticada por ciúmes e sentimento de posse; 4. A fixação de indenização por danos morais em sentença penal condenatória exige pedido expresso na denúncia ou pela vítima.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157,
caput
; CP, art. 59; CP, art. 65, III, “d”; CF/1988, art. 5º, LIV e LV; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 967.799/SC, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 27.06.2025.; STJ, HC 950.845/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 12.11.2024; TJMG, APCR 0028877-40.2021.8.13.0433, Relª Desª Valéria Rodrigues Queiroz, j. 12.03.2025; TJDF, APR 07019.71-43.2024.8.07.0009, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, j. 05.09.2024; TJDF, ACR 0711381-40.2024.8.07.0005, Rel. Des. Jair Soares, j. 27.08.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000622-26.2020.8.08.0052

APELANTE:
GILBERTO FEHLBERG LIRIO

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
GILBERTO FEHLBERG LIRIO

em face da sentença de id 15064642, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Linhares/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o réu pelo crime insculpido no art. 157,
caput
, do Código Penal, com as implicações da Lei nº 11.340/2006, ao cumprimento de pena de 3 (três) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias-multa, em regime inicial aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa e de indenização no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de dano moral à vítima.

Em suas razões recursais (id 15064650), a defesa pugna, em síntese,
(i)
pela absolvição do apelante, sob o argumento de que não restou comprovado o emprego de violência ou grave ameaça contra a vítima, elementares do tipo penal de roubo.

Subsidiariamente, requer
(ii)
a redução da pena ao mínimo legal e
(iii)
o afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais, por ausência de pedido expresso na denúncia.

Contrarrazões, no id 15064655, pela manutenção integral do édito condenatório.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 16258735, opinou pelo
conhecimento
e
parcial provimento
do recurso.

Narra a denúncia que, no dia 22 de outubro de 2020, por volta das 20h56min, na Rua Graciosa Bravin Scarton, Bairro São Sebastião, em Rio Bananal/ES, o réu, mediante violência, subtraiu para si um aparelho celular Iphone de cor prata, pertencente à sua ex-companheira, a Sra. Iara Tonetto Gusmão. Conforme a exordial acusatória, o denunciado aguardava a vítima em "tocaia" e, ao abordá-la, segurou-a pelos braços, sacudiu-a, puxou sua bolsa e subtraiu o aparelho celular, proferindo xingamentos como "vagabunda" e "piranha", empreendendo fuga em seguida.

Em razão do quadro fático acima delimitado, e após ser assegurado os direitos ao contraditório e à ampla defesa, sobreveio a r. sentença vergastada que, como dito, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, nos termos anteriormente delineados.

Em face deste pronunciamento judicial que foi interposto o presente recurso, que ora se analisa.

Pois bem. Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária do réu – que se encontra solto –, passo à análise do mérito recursal.

Inicialmente, a defesa do apelante sustenta a tese de atipicidade da conduta para o crime de roubo, ao argumento de que não houve o emprego de violência ou grave ameaça, elementares indispensáveis à configuração do tipo penal previsto no artigo 157 do Código Penal.

Compulsando detidamente o caderno processual, verifico que a
materialidade
delitiva está devidamente comprovada pelo Boletim Unificado nº 43463200 (fls. 11/14), pelo Auto de Apreensão (fl. 40) e, principalmente, pela prova oral coligida.

A
autoria
, por sua vez, é inconteste, recaindo sobre o recorrente, que, inclusive, confessou parcialmente os fatos em seu interrogatório.

A controvérsia recursal cinge-se, portanto, à análise da presença da violência como elementar do tipo de roubo.

A vítima, Iara Tonetto Gusmão, em depoimento prestado na fase policial (fls. 19/21), narrou de forma coesa e detalhada a dinâmica dos fatos:

"[...] QUE hoje GILBERTO foi novamente até a casa da declarante e ficou vigiando a declarante nos fundos da casa da declarante e quando a declarante saía de casa, GILBERTO surpreendeu a declarante novamente, avançando na declarante e tentando pegar o telefone celular da declarante à força; QUE a declarante gritou, pedindo que os vizinhos acionassem a polícia; QUE GILBERTO puxou a bolsa da declarante com força, pocando a alça; QUE GILBERTO saiu levando a bolsa e o telefone da declarante, e quando estava sobre a moto, a declarante o empurrou, para tentar pegar seu telefone e sua bolsa que estavam com GILBERTO [...] QUE hoje GILBERTO não agrediu a declarante fisicamente, mas a segurou pelos braços a fim de pegar dela seu telefone celular".

Em juízo, sob o crivo do contraditório, a vítima confirmou a ocorrência da violência física, ratificando que o apelante a segurou pelos braços e puxou sua bolsa com força, o que resultou no rompimento da alça. Tal versão é corroborada pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais (fls. 56/57), que constatou a presença de
"02 equimoses arroxeadas localizadas na face interna do braço direito"
, lesões compatíveis com a ação de segurar com força.

Os policiais militares que atenderam a ocorrência também apresentaram relatos harmônicos com a versão da vítima. A testemunha Welerson Zaneti Vulpi, em seu depoimento ratificado em juízo, afirmou:

"[...] QUE ao chegar no Pelotão os militares encontraram a Srª Iara Tonetto Gusmão, muito aflita, que relatou que seu ex marido, o srº Gilberto Fehlberg Lirio [...] a sacudiu pelos braços momento em que se apropriou indevidamente de seu celular Iphone prata de capa vermelha [...]". (fls. 15/16)

O próprio apelante, em seu interrogatório judicial (fl. 164), embora negue a intenção de roubar, confessa a ação de arrancar a bolsa da vítima:

"[...] confirmou que, no dia dos fatos, realmente puxou a bolsa da vítima, tomando para si o aparelho celular de Iara. Declarou que tinha o objetivo de descobrir sobre um novo relacionamento de Iara [...]".

A conduta de "puxar a bolsa com força", a ponto de "pocar a alça", configura a violência física exigida pelo tipo penal do roubo, ainda que de forma branda, caracterizando a chamada
vis corporalis
. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que o "arrebatamento" da coisa, quando empregado com força física contra a vítima, configura o crime de roubo, e não de furto.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. DESCLASSIFICAÇÃO DE ROUBO PARA HABEAS CORPUS FURTO. VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado Habeas corpus de Santa Catarina que manteve a condenação do paciente pelo crime de roubo, previsto no art. 157 do Código Penal, sob o argumento de que a ação envolveu violência contra a pessoa. 2. Fato relevante. O paciente subtraiu a bolsa da vítima mediante arrebatamento, causando escoriações no braço da vítima, conforme laudo pericial e depoimento da vítima. 3. As decisões anteriores. O Tribunal de origem negou provimento à apelação defensiva, entendendo que o ato de puxar a bolsa configurou a violência necessária à caracterização do roubo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se a conduta do paciente, ao subtrair a bolsa da vítima causando lesões, pode ser desclassificada de roubo para furto, sob o argumento de que a violência foi dirigida apenas contra a coisa. III. RAZÕES DE DECIDIR 5.
A jurisprudência desta Corte entende que a violência empregada que resulta em lesões corporais, ainda que leves, configura o crime de roubo, caracterizando violência contra a pessoa. 6. O elemento diferenciador entre os crimes de roubo e furto é justamente o emprego de violência ou grave ameaça à pessoa, circunstância verificada no caso concreto, conforme reconhecido pelas instâncias ordinárias com base nas provas dos autos, notadamente pelo fato do paciente ter agarrado a vítima com força e puxado sua bolsa causando lesões comprovadas por laudo pericial
. 7. A pretensão de desclassificação para furto, nesse contexto, demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, o que não é admitido na via do. habeas corpus IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Ordem denegada. [...]

(STJ; HC 967.799; Proc. 2024/0471876-9; SC; Sexta Turma; Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo; DJE 27/06/2025)
(grifei)

________________

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. DESCLASSIFICAÇÃO DE ROUBO PARA FURTO. NÃO CABIMENTO. OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA. PRECEDENTES DA TURMA REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de condenado por roubo, visando à desclassificação do crime para furto. 2. A impetrante alega que não ficou caracterizada a elementar "violência" presente no roubo. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a desclassificação do crime de roubo para furto por arrebatamento. III. Razões de decidir (...) 5. A vítima sofreu lesão durante a subtração, caracterizando roubo, o que impede a desclassificação pretendida. 6.
"Prevalece no Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que o arrebatamento de coisa presa ao corpo da vítima tem o condão de comprometer a integridade sua física, tipificando, assim, o crime de roubo e não de furto" (AGRG no HC 372.085/SC, Rel. Ministro REYNALDO Soares DA Fonseca, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 26/10/2016)
. IV. Dispositivo 7. Habeas corpus não conhecido.

(STJ; HC 950.845; Proc. 2024/0376912-5; SC; Rel. Min. Daniela Teixeira; Julg. 12/11/2024; DJE 19/11/2024)
(grifei)

Ademais, nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, mormente quando corroborada por outros elementos de prova, como no caso em tela. Senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2º, I, DO CP). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E COERENTE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECOTE. IMPOSSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MATÉRIA QUE DEVE SER ANALISADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. Restando demonstradas a materialidade e autoria do crime de roubo majorado por meio da prova oral colhida, especialmente pelos depoimentos firmes e coerentes da vítima e da testemunha, corroborados pelos demais elementos constantes dos autos, impõe-se a manutenção da condenação.
A palavra da vítima em crimes praticados no âmbito da violência doméstica possui especial relevância, sobretudo quando amparada por outros meios de prova, sendo suficiente para embasar o Decreto condenatório.
A fixação de indenização mínima pelos danos morais decorrentes do crime encontra respaldo na jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, sendo prescindível instrução probatória específica quando houver pedido expresso do Ministério Público ou da vítima, bem como irrelevante a condição financeira do réu. A concessão do benefício da gratuidade de justiça é matéria que deve ser analisada pelo Juízo da execução.

(TJMG; APCR 0028877-40.2021.8.13.0433; Nona Câmara Criminal Especializada; Relª Desª Valéria Rodrigues Queiroz; Julg. 12/03/2025; DJEMG 13/03/2025)
(grifei)

________________

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DELITIVAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA CONFIRMADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR MÍNIMO INDENIZATÓRIO REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há se afastar a condenação do apelante pelo crime de roubo. As provas coligidas aos autos demonstraram a conduta criminosa imputada ao réu ademais, vê-se que o apelante faz meras ilações em seu recurso, desprovidas de cunho probatório e destoantes de todas os outros elementos de prova, não se desincumbindo do ônus de comprovar suas alegações nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal. 2. Não subsiste o argumento da Defesa de que o apelante teria somente desarmado a vítima porque, diante das lesões comprovadamente sofridas pela ofendida, restou demonstrado que o apelante empregou meios desnecessários para coibir suas atitudes não há falar em absolvição, quando agiu de forma dolosa ao lesionar a integridade física da ofendida. 3.
Nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher a palavra da vítima assume especial relevo, sobretudo se amparada pelos demais elementos de prova, como no caso, sendo apta a embasar o Decreto condenatório.
[...] 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJDF; APR 07019.71-43.2024.8.07.0009; 191.7806; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva; Julg. 05/09/2024; Publ. PJe 16/09/2024)
(grifei)

Dessa forma, comprovada a materialidade e a autoria delitiva, bem como o emprego de violência contra a pessoa para a subtração da coisa, resta configurado o crime de roubo, não havendo que se falar em absolvição.

Superado tal ponto, passa-se à análise da dosimetria. Subsidiariamente, a defesa requer a fixação da pena-base no mínimo legal.

A fixação da pena-base deve observar estritamente o disposto no art. 59 do Código Penal, segundo o qual o juiz deve analisar as oito circunstâncias judiciais (culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como o comportamento da vítima) para fixar a pena dentro dos limites previstos em lei.

Na
primeira fase
dosimétrica, a pena-base foi estabelecida em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão, ou seja, 9 (nove) meses acima do mínimo legal, valorando negativamente a circunstância judicial dos
motivos
do crime, sob a seguinte fundamentação:

“[...] os
motivos
não favorecem a ação do acusado que praticou o crime por ciúmes e por não aceitar o término do relacionamento, devendo a pena ser agravada [...].”

Entendo que a exasperação da pena-base foi devidamente fundamentada. O crime foi praticado em um contexto de violência de gênero, motivado por ciúmes e pela não aceitação do término do relacionamento por parte do apelante. Tal motivação extrapola o mero dolo de subtrair, revelando um sentimento de posse e controle sobre a vítima, o que confere maior reprovabilidade à conduta e justifica a valoração negativa da referida circunstância judicial.

A título ilustrativo, destaco:

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. VIAS DE FATO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ROUBO. PROVAS. ATIPICIDADE. PENA-BASE. FRAÇÃO. AGRAVANTE. DANOS MORAIS. RECURSO PROVIDO EM PARTE. [...] III. Razões de decidir 3. As declarações da vítima e das testemunhas, em juízo, de que o réu invadiu a residência da vítima, sua ex-companheira, empurrou-a, por pelo menos duas vezes, para tomar-lhe o aparelho celular, e ameaçou-a de causar mal injusto e grave, são provas suficientes para manter a condenação pelos crimes de violação de domicílio qualificada e ameaça, além da contravenção penal de vias de fato. [...] 5.
Justifica-se a valoração desfavorável dos motivos do crime se a prova oral não deixa dúvidas sobre a motivação reprovável. Ciúme e sentimento de posse sobre a vítima.
E não há bis in idem na aplicação concomitante da agravante do art. 61, II, f, do CP. Contexto de violência doméstica. , por se tratar de circunstância objetiva legalmente prevista, cuja aplicação não exige valoração do julgador, mas apenas constatação da relação doméstica. [...] 8. Apelação provida em parte. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 28. CPP, art. 386, VII. [...]

(
TJDF; ACR 0711381-40.2024.8.07.0005; Ac. 2039448; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Jair Soares; Julg. 27/08/2025; Publ. PJe 08/09/2025)
(grifei)

Na
segunda fase
, foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP), tendo a pena sido reduzida, resultando na pena definitiva de
3 (três) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, à míngua de outras causas de aumento ou diminuição.

Portanto, a dosimetria da pena foi realizada de forma escorreita e fundamentada, não merecendo reparos.

Por derradeiro, a defesa pleiteia o afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), ao argumento de que não houve pedido expresso na denúncia.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos (Tema 983), firmou a tese de que, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais causados pela infração,
desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida
na exordial
acusatória, permitindo ao réu o exercício do contraditório.

No caso dos autos, da análise da denúncia, verifica-se que não houve pedido expresso de condenação a título de danos morais, o que impede a sua fixação na sentença penal condenatória, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido, inclusive, é o parecer da D. Procuradoria de Justiça:

“Dessa forma, diante da inexistência de pedido expresso na inicial acusatória, deve ser reformada a sentença nesse ponto, afastando-se a condenação do apelante ao pagamento de indenização por dano moral, por manifesta ausência de requisito legal.”

Portanto, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais deve ser afastada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a r. sentença, para afastar a condenação do recorrente ao pagamento de indenização por danos morais.

Mantenho
os demais termos da r. sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o E. Relator para PROVER PARCIALMENTE O RECURSO.